Tribunal: STF
Processo: HC 226011
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-25
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME FECHADO. ART. 117 DA LEI Nº 7.210, DE 1984. INAPLICABILIDADE. QUADRO DE SAÚDE E POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO AMBIENTE CARCERÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE.   AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, pela qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 781.992/TO.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente cumpre pena de 19 anos e 2 meses de reclusão, no regime fechado, ante a prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável). O Juízo da execução havia concedido pedido de prisão domiciliar (e-doc. 8), que foi revogado posteriormente, após avaliação da junta médica (e-doc. 9).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido o pedido liminar negado (e-doc. 10) e a ordem denegada pelo Colegiado (e-doc. 15). Seguiu-se a formalização da impetração do STJ. 



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado do Tocantins sustenta ser cabível a prisão domiciliar humanitária, aludindo ao estado de saúde do paciente, idoso com 81 anos de idade, portador de moléstia grave (hipertensão Arterial Sistêmica), com quadro de piora em decorrência de acidente vascular cerebral (AVC). Afirma que o Estado não possui condições de prestar atendimento condizente com as suas necessidades no âmbito do sistema prisional. Articula com o princípio da dignidade da pessoa humana



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, seja autorizado o recolhimento domiciliar.  



    É o relatório. 



    Decido.



    6. De início, vale conferir o disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal:



    “(...) Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:



    I - condenado maior de 70 (setenta) anos;



    II - condenado acometido de doença grave;



    III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;



    IV - condenada gestante.” (grifos nossos). 



    7. No caso sob análise, não cabe o implemento da providência pretendida, uma vez encontrar-se o paciente no regime fechado. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR QUE INDEFERIU O PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 3. O agravante cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado, o que caracteriza o não preenchimento de requisito essencial à sua pretensão. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 188.694-ED-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, p. 17/08/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID-19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. (...) 4. Agravo regimental desprovido.” 



    (HC nº 190.487-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 23/02/2021; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ABRANDAMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. [...] 2. A prisão da recorrente decorre da execução da pena, e não de prisão processual, portanto, é inaplicável a orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 3. Na dicção do art. 117 da Lei de Execuções Penais, “somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I – condenado maior de 70 (setenta) anos; II – condenado acometido de doença grave; III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV – condenada gestante”. 4. As instâncias anteriores, ao apreciarem exaustivamente a matéria, consignaram que a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da ora recorrente para os cuidados com os filhos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (HC nº 185.404-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; grifos nossos).



    8. Quanto à alegada excepcionalidade do caso concreto, a justificar a colocação em custódia domiciliar, por ser a medida imprescindível aos cuidados do paciente, em razão da ineficiência do Estado em prestar-lhe atendimento médico adequado, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a matéria, aludindo a informações prestadas pelo Juízo responsável pela execução da pena, assim se manifestou: 



    “O artigo 117 da Lei n. 7.210/84 estabelece que somente será admitido o recolhimento do apenado em meio domiciliar, nos casos especificados, quando em cumprimento da reprimenda em regime aberto.



(...)



    Na hipótese, o paciente, em que pese contar com 81 anos de idade, cumpre pena de 19 anos e 2 meses de reclusão, pela prática de estupro de vulnerável (art. 217-A, do Código Penal), atualmente em regime fechado (fls. 48/49). 



    Portanto, não está em regime aberto, não preenchendo, assim, o requisito objetivo. 



    A despeito do entendimento jurisprudencial que permite a concessão da prisão domiciliar humanitária, mesmo em regime fechado ou semiaberto, quando o apenado estiver acometido de doença grave, no caso, conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias, não restou comprovada a impossibilidade de assistência médica adequada na unidade prisional. 



(...)



    A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito.



(...)



    Ausente, portanto, qualquer constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.” (e-doc. 14, p. 1-7; grifos nossos). 



    9. Apesar de a impetrante haver juntado documentos médicos acerca das doenças indicadas (e-doc. 4, p. 1-16), não há como concluir que o paciente não tenha acesso a tratamento adequado no ambiente prisional, inclusive a perícia médica realizada atesta que o quadro clínico do paciente não é incompatível com a privação de liberdade (e-doc. 11, p. 52). 



    10. Conforme se observa, as instâncias antecedentes entenderam inexistir comprovação a respeito da ausência de tratamento adequado ao paciente na unidade prisional. Eventual superação desse entendimento demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 196.106-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 09/06/2021; HC nº 207.337-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 03/12/2021.  



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.  



    Intimem-se.



    Brasília, 25 de março de 2023.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator